Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-28.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-28.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS - CNPJ: 32.944.167/0001-05 (APELANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado.

“A jurisprudência pacífica do STJ consignou que o ECAD tem legitimidade ativa do para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.” (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 08/10/2008).

Constatado pelo magistrado haver provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a instrução probatória.

Se a parte requerida não comprovou os preços dos ingressos vendidos nos dias do evento, cabe ao ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado, através de cálculo por estimativa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS

cont
ra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Perdas e Danos no 0002141-10.2016.8.11.0079
ajuizada por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
que

julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15, com o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito na inicial a título de direito autorais executados sem autorização das obras protegidas no evento, com incidência da juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da realização de cada evento.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Argui, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a recorrente na produção de provas, em ofensa ao direito constitucional da ampla defesa.

Argui ainda, a ilegitimidade do ECAD para figurar no polo ativo da ação, uma vez que por ser uma associação civil de natureza privada sem fins lucrativos, somente poderá cobrar direitos autorias em favor dos artistas que estiverem filiados.

No mérito, aduz que foram os próprios artistas que procederam a interpretação das canções, sendo que o recorrido não comprovou aqueles tenham apresentado canções de composições de terceiros, o que em tese feriria o direito autoral destes.

Destaca que a sentença condenou a recorrente ao pagamento do valor pleiteado na petição inicial, porém, a cobrança se deu em regulamento elaborado pelo próprio ECAD - pessoa jurídica de natureza privada, órgão privado que não possui legitimidade para regulamentar a lei dos direitos autorais em substituição ao Poder Público.

Alega que não há provas nos autos e muito menos estimativa ao certo de quantos ingressos/passaportes de cada evento foram efetivamente vendidos, razão pela qual não pode ser levada a efeito de prova absoluta as informações apresentadas pelo apelado.

Salienta que o art. 37, § 1o, do regulamento de arrecadação do ECAD, dos eventos realizados de agosto de 2020 até 31/12/2023, será concedido um desconto de 50% nos casos que considerarem o percentual sobre a receita bruta em música ao vivo, portanto, na eventualidade de entender que deve ser pago algum valor ao ECAD, requer seja deferido o desconto de 50%, conforme previsto no §1o, do art. 37, do citado regulamento de arrecadação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 186265651
), o apelado suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que ausentes argumentos pelos quais a decisão deveria ser reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou procedente a demanda a fim de condenar a ora apelante ao pagamento de
valor a título de direito autorais executados sem autorização no evento
da apelante.

A parte recorrente se insurge contra a sentença e apresenta argumentos em relação ao pagamento dos direitos autorais, alegando que a cobrança se mostra indevida, requerendo a reforma da sentença singular.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida/apelante argui a ilegitimidade do ECAD para figurar no polo ativo da demanda.

Cediço que a legitimidade do ECAD para a cobrança de execução pública de composições musicais, sem que haja necessidade de se comprovar filiação ou autorização dos titulares de direito, decorre do art. 99, § 2o da Lei 9.610/1998, o qual dispõe que:

Art. 99 – [...]

§ 2o - O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ECAD. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. OBRAS DE AUTORES ESTRANGEIROS. PROVA DE FILIAÇÃO/AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. "Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 08/10/2008).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. EXIBIÇÃO PÚBLICA DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS. NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. LEGITIMIDADE ATIVA INEQUÍVOCA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. ARTIGO 99, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 9.610, DE 19.2.1998. VALORES RECLAMADOS QUE SE AFIGURAM DEVIDOS, INDEPENDENTEMENTE DA IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS RESPECTIVOS AUTORES, OBSERVADOS OS VALORES FIXADOS PELO ECAD, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 28, 29 E 68, TODOS DA LEI N. 9.610, DE 19.2.1998. JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

O ECAD possui legitimidade ativa para ajuizar a cobrança dos direitos autorais, independentemente de filiação do artista que teve a sua música executada, na qualidade de órgão responsável pela proteção dos direitos de execução pública de obras musicais. A cobrança afigura-se devida mesmo que o evento musical tenha sido oferecido gratuitamente ao público ou o pagamento de cachê tenha sido dispensado pelos artistas. Desnecessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de inviabilizar-se o sistema e o consequente prejuízo dos titulares dos direitos autorais. O quantum devido a título de direitos autorais segue o Regulamento de Arrecadação e a tabela de preços previamente elaboradas e aprovadas por autores e compositores.
(TJ/SC, Apelação Cível n. 2010.051378-0, de Balneário Camboriú, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15/08/2013).

Assim,
rejeita-se a preliminar arguida
.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a demanda a necessidade de produção de provas em audiência, uma vez que o valor apresentado pela recorrida (por estimativa), não levou em consideração os dias das apresentações dos artistas, bem como a quantidade de ingresso vendidos durante a 28a Expovale.

No entanto, se a apelante, responsável pela realização do evento musical, deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele apresentado pelo ECAD por estimativa.

Assim, o julgador é o destinatário final da prova, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Portanto, o magistrado singular entendeu haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, portanto, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito, pelo que desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. DISTINÇÃO. MORATÓRIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA MANTIDA. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário das provas, devendo deferir somente as necessárias ou úteis ao processo. Tratando-se de controvérsia versando sobre matéria eminentemente de direito, passível de ser examinada com os documentos constantes dos autos, desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. DO TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. Consoante jurisprudência firmada pelo STJ, o interveniente garantidor solidário não se confunde com o fiador, merecendo a análise desses institutos tratamento jurídico distinto. Considerando que os embargantes figuraram como devedores solidários nas obrigações firmadas, assumindo esta condição expressamente, a situação dos autos não se ajusta com aquela prevista no art. 838 do Código Civil, que dispõe sobre os casos de extinção da fiança. Aplicação dos artigos 264 e 265 do Código Civil à espécie. DA MORATÓRIA. Não há falar em moratória apta a ensejar a extinção da fiança quando o aspecto substancial da obrigação não restou alterado. Parcelamento do débito pelo credor principal que não constitui nova obrigação nem influi substancialmente na obrigação principal. Tese afastada, por hipótese. DO RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na fixação da verba honorária incumbe ao magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, as diretrizes dos incisos I a IV do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, e os enunciados da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo determinante, para tanto, apenas e somente o valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES E RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA DESPROVIDOS.
(TJ/RS, Cível no 70080546070, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de matéria unicamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mostrando-se prescindível a produção de prova pericial contábil. Com efeito, para o deslinde das questões suscitadas, faz-se necessária, tão somente, a análise da eventual existência de irregularidades nas cláusulas constantes da avença que embasa a ação de execução. 2. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula n. 297 do Egrégio STJ). Assim, mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente prevista a sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000. 4. Os embargantes não têm interesse para a discussão relativa a encargo não contratado e cuja cobrança não restou efetivamente demonstrada nos autos (comissão de permanência). 5. Não se considera abusiva a multa contratual pactuada no percentual de 2% sobre o valor do débito, conforme o disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Majorados os honorários devidos ao procurador da instituição financeira (CPC/2015, artigo 85, § 11). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70076254770, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 22/02/2018)

Logo,
rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD
ajuizou a
Ação de Indenização por Perdas e Danos no 0002141-10.2016.8.11.0079

em face de
ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS,
aduzindo que a requerida promoveu o evento denominado “28a EXPOVALE”, nos dias 03 a 10/09/2022, oportunidade em que uma infinidade de obras musicais foram executadas publicamente sem a autorização de seus titulares, pois não consta registros de eventual pagamento da retribuição autoral, necessária para a execução pública das obras musicais protegidas.

Sustentou que a requerida não requereu ao autor a prévia e expressa autorização para uso do repertório protegido, bem como não houve a correspondente retribuição autoral, o que configura infração ao artigo 68, §§ 2o e 3o, da Lei n 9.610/98.

Alegou que a parte requerida deve pagar o valor supostamente sonegado, por estimativa, no valor de R$ 78.796,51.

Na contestação, a requerida suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do ECAD e ao final, o provimento do recurso.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva,
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a requerida/apelante deve ser condenado ao pagamento do valor de R$ 78.796,51, em razão de ter promovido entre os dias 03/09/2022 e 10/09/2022, o evento denominado “28a EXPOVALE”, oportunidade em que uma infinidade de obras musicais foi executada publicamente sem a autorização de seus titulares e sem o pagamento da retribuição autoral.

Observa-se que a referida cobrança se encontra prevista no art. 68, da Lei no. 9.610/98, o qual dispõe que não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais, fonogramas, representações e execuções públicas, sem a prévia e expressa autorização do autor ou o titular.

Além disso, o § 3o, do art. 68, da Lei no 9.610/98, estabelece que “
consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatuais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas
”.

No mesmo sentido, Súmula 63 do STJ dispõe que: “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais”.

É assente na jurisprudência, inclusive pelo Tribunal Superior, a legitimidade do ECAD em promover a defesa dos direitos autorais, de acordo com a legislação vigente, inclusive com a imposição de multas, cobranças e ação judicial.

Da análise dos autos, verifica-se pelos documentos de ID’s 186264263, 186264266, 186264267 e 186264268, que houve a veiculação de obras musicais no evento produzido pela apelante, sem que houvesse a autorização do ECAD, ora apelado, que é o único órgão com a prerrogativa de arrecadar e distribuir direitos autorais pela execução pública de obras musicais, bem como parte legitima para a fixação do preço, que é feita por meio de Regulamento de Arrecadação.

Desse modo, em que pese a irresignação da apelante em relação aos valores cobrados a título de direitos autorais, ausente provas que possibilitem a verificação dos preços dos ingressos vendidos pela apelante nos dias do evento, portanto, cabe ao ECAD, segundo a regulamentação própria, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ECAD – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EVENTO MUSICAL - RETRIBUIÇÃO AUTORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DE INGRESSOS DO EVENTO - ÔNUS DA PROVA INCUMBIDA AO AUTOR – CÁLCULO REALIZADO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – REGULAMENTO DO ECAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Apelante impugna os fundamentos e os pontos da sentença que pretende reformar, não incide a falta de dialeticidade no caso.

“Ausente prova mínima do valor obtido com a receita do evento artístico-musical, admite-se que o valor a ser pago seja aquele apresentado, através de cálculo por estimativa, pelo ECAD [...].” (TJMT, Ap 70139/2016)
(N.U 0057443-12.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

“DIREITO CIVIL. LEGALIDADE DE CRITÉRIOS FIXADOS EM REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD.

É válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se cobrar os valores devidos pela execução de obras musicais. Tratando-se de direito de autor, compete a esse a fixação da remuneração pela utilização de sua obra por terceiro, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, no âmbito de atuação do ECAD, os critérios para a cobrança dos direitos autorais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral composta pelos representantes das associações que o integram. O referido regulamento contém tabela específica de preços, os quais devem observar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei 9.610/1998. Neste contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD e seu critério de arrecadação. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 885.783-SP, Terceira Turma, DJe 22/5/2013; e AgRg no Ag 780.560-PR, Quarta Turma, DJ 26/2/2007.
(REsp 1.160.483-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/6/2014).

DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS E COBRANÇA. 1. O ECAD detém legitimidade para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais, consoante entendimento consolidado por esta Corte (Leis n.os 5.988/73 e 9.610/98). 2. Agravo regimental não provido
(AgRg nos EDcl no Ag 599.001/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. VALORES. TABELA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Os valores cobrados pelo ECAD são aqueles fixados pela própria instituição, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não sujeitos a tabela imposta por lei ou regulamentos administrativos. II - Nessa hipótese, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu. Incidência, no caso, do art. 333, II, do CPC. III - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 780.560/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 599).

Ademais, se o apelante não apresentou o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do evento, possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD, por estimativa.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“No que concerne ao valor cobrado, deve-se considerar a legitimidade da tabela instituída pelo ECAD, e na qual se embasa, para a aferição do débito

[...]

Além disso, não se vislumbra abusividade nas deliberações tomadas, que inclusive, levaram em conta a proporcionalidade da distribuição dos valores e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do ECAD, que administra interesses eminentemente privados, para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos autores das músicas.

Assim, a irresignação da parte requerente quanto aos valores arbitrados não se justifica. Isso porque a parte requerente representa os titulares de direito autoral, a quem assiste o direito potestativo de cobrar pela exibição pública de suas obras, cujos “valores cobrados são aqueles fixados pela própria entidade”. (STJ. REsp n. 151.181-GO, Terceira Turma, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19/04/1999).”

(ID 186264294)

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais.

Por fim, não há falar em desconto previsto no art. 37, § 1o, do Regulamento de Arrecadação, uma vez que tal desconto poderá ser concedido para eventos licenciados, o que não é o caso da apelante, pois a 28a EXPOVALE/2022 foi realizada sem autorização das obras musicais alheias e sem o pagamento pela utilização pública no evento, motivo pelo qual não há falar em redução do valor cobrado pelo apelado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024